Tribunal: TJSP
Processo: 2166089-13.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Falimentares
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Habeas Corpus". Fraude contra credores, majorada por contabilidade paralela. Pretendido trancamento da ação penal ou absolvição sumária. Alegação de tratar-se de hipótese de rejeição da denúncia e ausência de justa causa. Impossibilidade. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Alegada ilicitude de prova documental, por inobservância da cadeia de custódia

Ementa:
Habeas Corpus". Fraude contra credores, majorada por contabilidade paralela. Pretendido trancamento da ação penal ou absolvição sumária. Alegação de tratar-se de hipótese de rejeição da denúncia e ausência de justa causa. Impossibilidade. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Alegada ilicitude de prova documental, por inobservância da cadeia de custódia necessária à produção daquela. Inocorrência. Ordem denegada.